Tribunal: TJES
Processo: 5026549-52.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026549-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYLLIAN FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227614) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado
a quo
, pois demonstrou – e comprovou – a legalidade da sua conduta, defendendo a inexistência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria deixado de analisar ponto essencial à controvérsia quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão encontra-se suficientemente clara, lógica e fundamentada, abordando os elementos essenciais da controvérsia.
3.1. A fundamentação apresentada foi completa quanto ao mérito da causa, não havendo omissão relevante.
3.2. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos da parte, mas apenas os necessários à formação de seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e STJ.
3.3. Os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal de fundamentação vinculada.
3.4. Verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Impõe-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026549-52.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

EMBARGADO: LYLLIAN FERREIRA DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227614) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega a existência de omissão no julgado
a quo
, pois demonstrou – e comprovou – a legalidade da sua conduta, defendendo a inexistência dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria deixado de analisar ponto essencial à controvérsia quanto aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão encontra-se suficientemente clara, lógica e fundamentada, abordando os elementos essenciais da controvérsia.
3.1. A fundamentação apresentada foi completa quanto ao mérito da causa, não havendo omissão relevante.
3.2. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos da parte, mas apenas os necessários à formação de seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e STJ.
3.3. Os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal de fundamentação vinculada.
3.4. Verifica-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Impõe-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227614) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 13338887), alegando a existência de omissão no julgado
a quo
, pois demonstrou – e comprovou – a legalidade da sua conduta. Aduz que, ao contrário do que constou no Acórdão, não há que se falar que a Embargante não adotou qualquer providência no sentido de auxiliar a Locatária, deixandoa totalmente desamparada. Ressalta, ainda, que a MOVIDA sempre agiu com indubitável boa-fé, presteza e zelo com todos os seus clientes e cumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo o que se falar em danos morais.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, especialmente quanto aos danos extrapatrimoniais.

Vejamos:

“[...] No caso em análise, a recorrente, durante a execução do contrato de locação, foi surpreendida por uma falha mecânica no veículo, ficando à beira da estrada junto com seus acompanhantes. Diante da situação, precisou acionar o guincho e aguardar por um longo período até a chegada do resgate e do táxi que os transportou. Esse contratempo não apenas gerou transtornos e insegurança, mas também resultou em um atraso significativo na chegada ao destino de suas férias. Assim, resta evidente o abalo moral sofrido pela consumidora, sendo cabível sua reparação [...]”

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)